Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TRÊS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS TESTEMUNHAS E PELOS DOCUMENTOS ENCARTADOS AOS AUTOS. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelos delitos narrados na denúncia, haja vista que os depoimentos da ofendida, além de seguros e coerentes entre si em todas as oportunidades em que foi ouvida, são também harmônicos e condizentes com o restante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, principalmente o depoimento das testemunhas, não havendo dúvida razoável de que o acusado importunou sexualmente a vítima por três vezes, em continuidade delitiva.
2. No recente julgamento do REsp 1.986.672/SC, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o arbitramento do valor mínimo para reparação dos danos morais quando da prolação do édito condenatório exige três requisitos cumulativos, quais sejam: (i) o pedido expresso na inicial; (ii) a indicação do montante pretendido; e (iii) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia, o valor mínimo a título de indenização por danos morais arbitrado deve ser excluído.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.